Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722430-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS SABINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. ACOLHIMENTO. 1. As ações que envolvem revisão de benefício de complementação de aposentadoria prescrevem em 5 (cinco) anos: Súmulas 291 e 427 do STJ. 2. O prazo inicial para essa ação é o trânsito em julgado da reclamação trabalhista, da qual surgiu a pretensão de revisar o benefício e incluir os reflexos das verbas remuneratórias deferidas em favor do participante (teoria da actio nata). 3. Recursos conhecidos. Prejudicial de mérito acolhida. Recurso da ré provido. Recurso do autor não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 10 e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que não foi dado ao autor a oportunidade para se manifestar acerca da prescrição total da pretensão; b) artigos 75 da Lei Complementar 109/2001, 189 do Código Civil, e enunciados 291 e 427, ambos da Súmula do STJ, porquanto a prescrição só incide sobre as prestações vencidas anteriormente aos últimos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da demanda, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 75 da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028